Tribunal: TJMT
Processo: 1017464-08.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017464-08.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), GECILA IARA FERREIRA LIMA NETA - CPF: 927.935.502-30 (INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (IMPETRADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (IMPETRANTE), GECILA IARA FERREIRA LIMA NETA - CPF: 927.935.502-30 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE ERCILA ROCHA DIONÍSIO - CPF: 051.036.482-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. TRAIÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1.

INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE
.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
REPRODUÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR DEDUZIDAS EM
WRIT
ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. REEXAME DA MATÉRIA. VEDAÇÃO.
2.

EXCESSO DE PRAZO PARA DESIGNAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO PELO JÚRI
. IMPROCEDÊNCIA. PARALISAÇÃO PARCIAL DAS ATIVIDADES JUDICIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. ATRASO JUSTIFICADO. SESSÃO PLENÁRIA IMINENTE.
ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
E, NO REMANESCENTE,
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A inexistência de fatos substancialmente novos impede que fundamentos levantados em
writ
anterior – e cuja ordem foi denegada – sejam reexaminados, sendo de rigor, para se evitar afronta ao princípio da unicidade, que preserva a economia e celeridade processuais e garante a inexistência de decisões conflitantes, a extinção sem análise do mérito do remédio constitucional nesse ponto.

2.1.
A necessidade de expedição de Carta Precatória, a formulação de vários e sucessivos pedidos de revogação da custódia cautelar e a paralisação parcial das atividades judiciais em razão da pandemia provocada pela COVID-19 justificam a ampliação do andamento processual por prazo superior ao previsto em lei.

2.2.
A suspensão da Sessão Plenária designada para 27.8.2021, calcada na notícia de que
um dos participantes do julgamento testou positivo para a COVID-19, e sua redesignação para data iminente (18.11.2021) não padece de ilegalidade, por refletir a preocupação do Juízo de origem em preservar a integridade física dos participantes do Júri, inclusive da
paciente
e do seu
defensor constituído
, medida de todo louvável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que a
prisão preventiva
a que
Gecília Iara Ferreira Lima

Neta
vem sendo submetida desde
15.1.2020
, está eivada de ilegalidade.

Esclarece que a paciente foi denunciada e, mais tarde,
pronunciada
porque teria, em
25.10.2018
, cometido o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Meio Cruel e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. III e IV, c/c art. 14 e 29, todos do CP) contra
Aline Ercila Rocha Dionísio
.

Para demonstrar a
ilegalidade
da coação, levanta os seguintes argumentos:
a)

excesso de prazo
para ser redesignada a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri;
b)

falta de fundamentação idônea
da decisão de pronúncia no ponto em que foi mantida a custódia cautelar;
c)

prescindibilidade
do acautelamento;
d)

inexistência
de
animus necandi
;
e)

inexistência
de potencial consciência da ilicitude (art. 28, § 1º, do CPP) e
f)

bons predicados pessoais
da paciente.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que a paciente responda à ação penal em
liberdade
ou sejam impostas
medidas cautelares diversas da prisão
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 103638994).

Instruiu a inicial com documentos (ID 103638996 a 103648455).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 104319981) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 105349479).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 106236973), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO – ALEGADA FALTA DE (I) FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA NO PONTO EM QUE FOI MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR; (II) PRESCINDIBILIDADE DO ACAUTELAMENTO; (III) INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI; (IV) INEXISTÊNCIA DE POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE (ART. 28, § 1º, DO CPP) E (V) BONS PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – NÃO CONHECIMENTO – TESES QUE JÁ FORAM ANALISADAS EM JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE IMPETRADO EM FAVOR DA PACIENTE – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA PARA JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – INOCORRÊNCIA - DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA, A SESSÃO DE JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 27.8.2021 APENAS NÃO FOI REALIZADA EM RAZÃO DE UM DOS PARTICIPANTES DA SOLENIDADE REALIZADA NO DIA 10.08.2021 TER TESTADO POSITIVO PARA COVID-19. ASSIM, A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI FOI REAGENDADA PARA O DIA 18.11.2021 - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL PELA QUAL PASSA AS ATIVIDADES DO JUDICIÁRIO EM RAZÃO DA PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19 O QUE INEGAVELMENTE PREJUDICA O ANDAMENTO MAIS CÉLERE DOS PROCESSOS JUDICIAIS - FEITO QUE TRAMITA DE FORMA REGULAR, INEXISTINDO DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA POR PARTE DO JUÍZO DE ORIGEM NÃO SE FERINDO O DIREITO CONSTITUCIONAL DE SER JULGADA EM UM PRAZO RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É
o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021